Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-19.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012891-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARCIO DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 918.284.571-91 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO CUMPRIMENTO REGULAR DAS OBRIGAÇÕES REGIMENTAIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO – RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio.

Considerando que o paciente se encontra custodiado por força de regressão cautelar de regime, mostra-se necessário recomendar ao Juízo das Execuções Penais a imediata designação de audiência de justificação para avaliar a prática de falta grave, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Márcio das Neves Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 2.5.2024, por força de mandado de prisão expedido nos autos do processo executivo de pena n. 0002234- 17.2016.8.11.0032, em razão de decisão que decretou a regressão cautelar para o regime fechado, diante do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.

Argumenta que o favorecido cumpriu as determinações judiciais, comparecendo em juízo regularmente até o dia 16.12.2019, oportunidade em que informou a mudança de domicílio e requereu a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá, local onde conseguiu emprego lícito.

Salienta que, em 29.7.2020, o paciente novamente se apresentou em juízo para justificar as suas atividades e solicitou a transferência do processo executivo para Cuiabá, haja vista a inviabilidade de comparecimento mensal na Comarca de Rosário Oeste, no entanto, no dia 2.5.2024, foi surpreendido pela ordem de prisão.

Reforça que o “
Paciente busca se ressocializar, inclusive fazendo tudo da forma correta: trabalhando de carteira assinada, com residência fixa (conta de água no seu nome) e alugando uma casa para morar (contrato de locação em anexo),

inclusive comparecendo duas vezes para informar o Juízo de Rosário Oeste de que estava residindo em Cuiabá e requerendo remessa dos autos para a Capital
”, circunstâncias desconsideradas pelo impetrado.

Nesse contexto, sustenta que a boa-fé do paciente é evidente, já que cumpriu todas as condições impostas à execução da pena e, mesmo diante da impossibilidade de comparecer em juízo, manteve endereço atualizado nos autos, razão pela qual entende que a sua prisão configura constrangimento ilegal.

Diante de tais asserções, postula, liminarmente, a suspensão dos “
efeitos da decisão que decretou a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
”
(sic)
.

No mérito, requer a concessão da ordem para “
o fim de revogar ou anular a prisão do paciente, autorizando-o a continuar cumprindo o regime semiaberto na Cidade de Cuiabá/MT, onde possui emprego com carteira assinada e residência/domicílio fixo
” (Id. 214162155)

Juntou documentos (Id. 214162158 a Id. 214162164).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho (Id. 214277676).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 214865688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 217128687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o paciente
Márcio das Neves Conceição
requer a revogação da decisão que decretou a regressão cautelar, para manter o regime semiaberto e determinar a remessa do processo executivo à cidade de Cuiabá, local onde possui trabalho lícito e endereço fixo.

Ocorre que referida questão é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ –
MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO
.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
. Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita. Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto. Habeas corpus extinto sem exame do mérito
” (TJMT –
Habeas Corpus
N.U 1027277-93.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 5.2.2021) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

No caso
sub judice
, observa-se que o impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, notadamente porque a decisão impugnada está fundamentada no descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, seja pelo não comparecimento mensal em juízo, como também porque o paciente deveria prestar serviços à APAE, entretanto, não se apresentou à instituição, conforme informação contida no ofício de Id. 214162164, p. 246.

De fato, o que se verifica no caso é a necessidade de realização de audiência de justificação para que o reeducando possa apresentar a sua defesa e, após a manifestação ministerial, a autoridade apontada como coatora tenha condições de concluir se há ou não prática de falta grave.

Assim, ficou nítido que o impetrante apresentou este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por outro lado, considerando que o mandado de prisão foi cumprido no dia
2.5.2024
e que até o momento não foi realizada audiência de justificação, especialmente diante da remessa do processo executivo para a Comarca de Cuiabá/MT, local onde atualmente reside o apenado, entendo necessário recomendar ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá a designação do ato com brevidade.

Por todo o exposto
,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
, porém, determino a expedição de ofício ao Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, recomendando que tome as medidas necessárias para a imediata designação da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024